Tribunal: STF
Processo: ARE 1429778
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROCURADORES AUTÁRQUICOS DO SERGIPEPREVIDÊNCIA. PEDIDO DE PARIDADE REMUNERATÓRIA AO CARGO DE PROCURADOR DO ESTADO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. CARGO DE PROCURADOR AUTÁRQUICO QUE FOI EXTINTO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 280/2016. ATRIBUIÇÕES DO CARGO QUE PASSARAM A SER EXERCIDAS PELOS PROCURADORES DO ESTADO. DIREITO A PARIDADE REMUNERATÓRIA. PARÂMETRO DE PROVENTOS COM O CARGO QUE DESEMPENHA A MESMA ATIVIDADE QUE ERA EXERCIDA NO CARGO EXTINTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.



    Opostos embargos de declaração, foram improvidos.



    Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação do artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal, bem como que o acórdão atacado não está em sintonia com a Súmula Vinculante 43. 



    Sustenta-se, em suma, que a carreira de procurador autárquico não foi extinta no Estado de Sergipe e que “[a] procedência do pedido autoral fere de morte o preceito insculpido no art. 37, XIII da CF, sendo, pois, vedada a vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias no serviço público, bem como o acesso a cargo diverso daquele para o qual prestou concurso público”. 



    Decido.



    O Tribunal de origem decidiu que as servidoras aposentadas, ora recorridas, que tiveram o cargo de procurador autárquico da SERGIPEPREVIDÊNCIA extinto, teriam direito à paridade e estabeleceu como parâmetro para recebimento de seus proventos o cargo de Procuradores do Estado, sob os seguintes fundamentos:



    “No caso, as autoras tiveram suas aposentadorias por tempo de contribuição concedidas em 26/08/2014 (autora Denise Teles Prado Machado), 27/12/2012 (autora Maria Augusta Gonçalves Silva) e 28/07/2015 (autora Maria da Conceição Vieira Nunes), durante a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, que modificou o art. 40 da Carta Magna, para assegurar o reajustamento dos benefícios, preservando-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. 



    Após a promulgação da mencionada emenda o artigo 40, §8º da Constituição Federal, passou a ter a seguinte redação:



    ‘É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.’



    Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 47/2005 restabeleceu a regra da paridade prevista na antiga redação do artigo 40, §8º da Constituição Federal, todavia, somente para os servidores que à época da Emenda Constitucional 41/2003, já tivessem preenchido as condições para se aposentar, ou para aqueles que já estavam recebendo a pensão previdenciária. 



    Analisando os documentos de fls. 23, 30, 31 e 39, verifica-se que as aposentadorias foram concedidas em 26/08/2014 (autora Denise Teles Prado Machado), 27/12/2012 (autora Maria Augusta Gonçalves Silva) e 28/07/2015 (autora Maria da Conceição Vieira Nunes), quando já estava em vigor a EC 47/2005, que restabeleceu a regra da paridade em favor dos aposentados, desde que estivessem enquadrados na regra de transição do art. 3º, da referida Emenda Constitucional, situação em que gozariam do direito a paridade.



    O art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005, estabelece que:



    (...)



    Em observância ao art. 3º da EC 47/05 alhures mencionado, para fazer jus a paridade, as Autoras deveriam ter provado o preenchimento desses requisitos e conforme portarias que concederam as aposentadorias, todas preencheram referidos requisitos, sendo devido direito a paridade.



    (...)



    No tocante ao cargo que deve servir de parâmetro para a efetivação da paridade remuneratória, verifica-se dos autos que o cargo de procurador autárquico em que ocorreu a aposentadoria das autoras foi extinto pela lei complementar estadual nº 280/2016. 



    Referida lei estabeleceu que a atividade antes exercida pelas procuradoras autárquicas seriam, a partir da edição da lei, exercidas pelos Procuradores do Estado, senão vejamos:



    (...)



    Neste sentido, o STJ firmou entendimento no sentido de que o servidor que passa a integrar o quadro de inativos e ocupava cargo, cujas funções passaram a ser exercidas por cargo diverso, deve ter como parâmetro para recebimento de seus proventos, o cargo dos servidores ativos que passaram a exercer suas funções. 



    Eis ementa de Recurso Especial Representativo de Controvérsia:



    (...)



    Desse modo, entendo que a sentença deve ser reformada e o feito julgado procedente, reconhecendo o direito às autoras de que seus proventos de aposentadoria sejam reajustados na mesma data e na mesma proporção que os proventos dos Procuradores do Estado de mesma classe que estão em atividade”. 



    Assim, divergir dessas conclusões e acolher a argumentação recursal de que “a carreira de procurador autárquico não foi extinta no Estado de Sergipe” demandaria, induvidosamente, a prévia análise da legislação local pertinente, bem como o reexame de fatos e provas, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. A propósito, colaciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE DE VENCIMENTOS ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. CARGO DE TESOUREIRO. EXTINÇÃO. CARGO DE AUDITOR TRIBUTÁRIO. CORRESPONDÊNCIA. SÚMULA 279/STF. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria constitucional discutida, decidiu em 24.06.2009 o mérito do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Na oportunidade, reconheceu o direito à paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos que ingressaram no serviço público antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 e se aposentaram após a referida emenda constitucional. O Tribunal de origem decidiu que o cargo extinto de tesoureiro corresponde, atualmente, ao cargo de auditor fiscal. Para divergir desse entendimento, faz-se necessária a análise da legislação local aplicada à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 771.610-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/6/14 - Grifei).



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 8º. REVISÃO DOS PROVENTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXTINÇÃO DO CARGO. EQUIVALÊNCIA COM OS VENCIMENTOS DE NOVA CARREIRA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 453.018-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 9/5/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente